Tribunal: TJDFT
Processo: 0733004-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 581 DO CPP. RECEBIMENTO DO RESE COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO. TEMPESTIVIDADE. NÃO ATENDIDO.
1. Trata-se de Carta Testemunhável interposta contra decisão proferida pelo Juízo a quo, que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito.
2. O Código de Processo Penal, em seu art. 581, dispõe acerca do cabimento do Recurso em Sentido Estrito, não contemplando, dentre seus incisos, a interposição do referido recurso contra decisões judiciais que indeferem o pedido de concessão de medidas protetivas.
3. No entanto, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando a possibilidade de receber o Recurso em Sentido Estrito como Reclamação Criminal (art. 232 do RITJDFT), desde que interposto dentro do prazo estipulado para esta última e que o feito seja instruído com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, nos termos dos artigos 233 e 234 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
4. Na hipótese, uma vez ultrapassado o prazo para a interposição da Reclamação, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade.
5. Carta testemunhável conhecida e desprovida.